Tribunal: TJBA
Processo: 8140452-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140452-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DIEGO AGUIAR NEIVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE ACESSO À CONTA CONDOMINIAL. RECADASTRAMENTO DE SÍNDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por autor pessoa física e condomínio, reconhecendo a perda do objeto quanto à obrigação de fazer e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais exclusivamente em favor do síndico eleito, ante a recusa injustificada de recadastramento para acesso à conta bancária condominial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurado dano moral indenizável em favor do autor Diego Aguiar Neiva; (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional; e (iii) definir o regime jurídico aplicável à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo prova de excludente de responsabilidade.

4. A recusa injustificada do banco em promover o recadastramento do novo síndico, mesmo diante da apresentação de documentação regular, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação.

5. O impedimento de acesso à conta condominial comprometeu a atuação institucional do autor e configura abalo à sua dignidade pessoal e funcional, ensejando dano moral
in re ipsa
.

6. O valor da indenização arbitrado na origem (R$ 5.000,00) é adequado, proporcional e em consonância com precedentes jurisprudenciais para casos análogos, não se revelando excessivo.

7. O valor arbitrado atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais.

8. Com base na Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser calculada com base no índice IPCA e os juros de mora incidirão à taxa SELIC deduzido o componente de correção nela embutido.

IV. DISPOSITIVO

9
. Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para ajustar os critérios de incidência dos encargos legais sobre a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 389 (parágrafo único); Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT - Apelação Cível: 1040424-63.2020.8.11.0041

STJ - AgInt no REsp: 2042960/AM

TJ-RJ - APL: 0001041-35.2021.8.19.0204

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140452-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada DIEGO AGUIAR NEIVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.